Tribunal: TJBA
Processo: 0001143-61.1990.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001143-61.1990.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: VALTER ROBERTO DE MOURA

Advogado(s)
:
JAIRO ANDRADE DE MIRANDA, FREDERICO CARLOS BINDERL GASPAR DE MIRANDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de apelação, manteve sentença que condenou o banco ao pagamento de diferenças de expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Bresser e Verão, acrescidas de juros compensatórios e moratórios. O embargante alega contradição quanto à mora e à incidência de juros moratórios e omissão relativa à violação da coisa julgada na Ação Civil Pública nº 403263-60.1993.8.26.0053.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a mora do banco e aplicar juros moratórios; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da coisa julgada oriunda da mencionada ação civil pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), não sendo via própria para rediscussão do mérito.

4. Não se configura contradição técnica quando há apenas divergência interpretativa entre a argumentação do embargante e o julgado, sem incompatibilidade lógica entre premissas e conclusões do acórdão.

5. O acórdão embargado apresenta fundamentação coerente, reconhecendo o direito dos poupadores aos índices de correção monetária e incidência de juros até o efetivo pagamento, conforme jurisprudência do STJ.

6. A alegada omissão sobre a coisa julgada deve ser afastada, pois o acórdão adotou posicionamento jurisprudencial consolidado que afasta violação à coisa julgada na hipótese de inclusão dos expurgos e incidência dos juros remuneratórios e moratórios.

7. Ainda que rejeitados, os embargos permitem o prequestionamento ficto, conforme art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001143-61.1990.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e como apelada
VALTER ROBERTO DE MOURA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em REJEITAR os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.